Tribunal: TJPA
Processo: 0805190-07.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0805190-07.2024.8.14.0000

REQUERENTE: JOSIEL FERREIRA DA ROSA

REQUERIDO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BREVES/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
______________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

PROCESSO Nº

0805190-07.2024.8.14.0000

REQUERENTE:

JOSIEL FERREIRA DA ROSA

REPRESENTANTE LEGAL: AMÉRICO LEAL – OAB-PA 24.782

REQUERIDO:

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BREVES-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ART.121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CPB. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À PARCIALIDADE DOS JURADOS. REPERCUSSÃO SOCIAL DO FATO, COMPROMETIMENTO À ORDEM PÚBLICA.
DESAFORAMENTO MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVADOS OS RECEIOS DO REQUERENTE. PEDIDO INDEFERIDO
.

1.
O
desaforamento é medida de caráter excepcional, só cabendo em casos onde restarem configuradas as hipóteses constantes no art. 427 do CPP, ou seja, em fatos concretos que impliquem no interesse público a imparcialidade dos jurados, ou ainda sobre a segurança pessoal dos réus
.

2.
s
egundo a jurisprudência do STF a definição dos fatos indicativos da necessidade de deslocamento para a realização do júri - desaforamento - dá-se segundo a apuração feita pelos que vivem no local
.

3.

I
n casu
, o

requerente limitou-se apenas a alegar os fatos pelos quais busca o deslocamento da sessão de julgamento para a comarca de Belém, não trazendo ao processo qualquer fato concreto que venha a corroborar o alegado risco de comprometer a isenção e o bom funcionamento da sessão. O magistrado, que se encontra mais próximo dos fatos, destacou em suas informações que o município conta com uma população superior a 100.000 (cem mil) habitantes, dos quais estima que metade da população resida na zona urbana e o remanescente na zona rural. Ressaltou que não consta qualquer solicitação ou comunicação do réu para mudança de domicílio, sob o fundamento de risco ou ameaça de morte, uma vez que o réu responde aos autos, na condição de solto, desde 21/02/2022. Discorreu ainda não ter havido qualquer ocorrência, nos últimos 5 (cinco) anos, de depredação, ataques ou quaisquer espécies de atentado no fórum de Breves, durante as Sessões do Júri, e que sempre conta com o apoio do 9º Batalhão da Polícia Militar, situado no município, para garantia da ordem pública.

4.

Quanto a parcialidade do júri, cumpre esclarecer que o simples fato do Conselho de Sentença ser formado por moradores da cidade não tem o condão de, por si só, afastar o julgamento da Comarca. do contrário, todo e qualquer processo teria necessariamente que ser desaforado para uma Comarca mais próxima.

5
. Pedido de desaforamento indeferido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
in
deferir o pedido de desaforamento
, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta

dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento Presidido pela Excelentíssima Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30

de outubro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº
______________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

PROCESSO Nº

0805190-07.2024.8.14.0000

REQUERENTE:

JOSIEL FERREIRA DA ROSA

REPRESENTANTE LEGAL: AMÉRICO LEAL – OAB-PA 24.782

REQUERIDO:

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BREVES-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Pedido de Desaforamento de Julgamento
(id. 18798156) formulado pelo
representante legal,
em favor do réu
JOSIEL FERREIRA DA ROSA
, com fulcro no
artigo 5º, XXXVIII da Constituição Federal e artigo 427, “caput” e parágrafos do Código de Processo Penal do Código de Processo Penal
, nos autos da
Ação Penal nº 0800053-19.2021.8.14.0010.

O presente pedido pleiteia o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do acusado
JOSIEL FERREIRA DA ROSA,
pronunciado como incurso na sanção punitiva do
artigo 121, “caput”, c/c art.14, II, todos do Código Penal,
contra as vítimas

Waleson Sales Dias e Raul da Silva Costa,
para Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém-PA,
sob o fundamento da imparcialidade do julgamento, em razão da vítima ser bem quista na Cidade de Breves, além do fato da cidade ser pequena e a repercussão do crime, perante à população, conforme provam as matérias jornalísticas veiculadas, o que levanta dúvidas quanto a lisura do procedimento do Júri a ser realizada naquele município, o que poderia influenciar os jurados.

Suscita a necessidade de se assegurar a segurança e integridade física do requerente, uma vez que os ânimos da localidade estão aflorados, discorrendo ainda que o fórum de Breves não tem o mínimo de condições para a realização do Tribunal do Júri, colocando em risco a segurança do próprio local e dos demais participantes.

Por fim, arguiu ser imperioso o desaforamento do julgamento para Comarca da Belém/PA, comarca que apresenta melhores condições para sustentar a Sessão do Tribunal do Júri, com a devida imparcialidade dos jurados.

O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Breves-PA, nos termos do art. 427, § 3º, do CPP prestou os seguintes esclarecimentos: (id.22126262)

“
Na origem se cuida de denúncia formulada pelo Ministério Público em face do acusado JOSIEL FERREIRA DA ROSA, na qual lhe imputou a prática do tipo penal descrito no art. 121, caput, c/c art. 14, II, todos do CP contra as vítimas Waleson Sales Dias e Raul da Silva Costa, pelos seguintes fatos e fundamentos.

No dia 18 de dezembro de 2020, por volta das 03h30min, ao largo da Rua José Rodrigues da Fonseca, em frente ao Cemitério Municipal e próximo à FarmaLíder, Castanheira, Breves/PA, as vítimas Waleson Sales Dias e Raul da Silva Costa retornavam de uma confraternização quando passaram pelo acusado e Dara Caroline Melo Dias que estavam na calçada.

Que após passarem pelo casal, as vítimas ouviram 03 (três) disparos de arma de fogo pelas suas costas. Um disparo acertou o braço de Raul da Silva Costa com os outros dois disparos atingindo as costas de Waleson Sales Dias.

Após efetuar os disparos, o acusado teria se evadido, não sendo conhecido os motivos do acusado ter efetuado os disparos.

As vítimas foram socorridas por populares, vindo a vítima Waleson Sales Dias a ficar tetraplégico.

Posteriormente, o acusado compareceu perante a autoridade policial alegando que estava agindo em legítima defesa de si e de terceiro, uma vez que as vítimas aparentavam estar portando arma de fogo e que ao procederem o retorno teria disparado contra as vítimas. Contudo, o Parquet aponta que a justificativa apresentada é contraditória se analisado os ferimentos sofridos pelas vítimas.

A denúncia foi oferecida no dia 21 de janeiro de 2021, sendo recebida no dia 03 de fevereiro de 2021 (ID nº 22687793).

Devidamente citado, o acusado apresentou resposta escrita à acusação, apontando a ausência de justa causa, uma vez que teria agido em legítima defesa, pugnando, desde já, pela sua absolvição. No mérito, reservou-se para manifestar em momento posterior (ID nº 25450151).

Após a manifestação do Ministério Público, não foram acolhidas as preliminares suscitadas (ID nº 29458622).

Audiência de instrução ocorrida nos dias 29 de setembro de 2021 e 25 de novembro de 2021 (ID nº 36307610 e 42786252).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a pronúncia do acusado como incurso no art. 121, §2º, II e IV, e art. 14, II, todos do CP, além de condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos causados à vítima Waleson Sales Dias (ID nº 45905159).

O acusado, por seu turno, requereu a desclassificação do fato para o crime de lesão corporal, assim como o reconhecimento da desistência voluntária no caso concreto (art. 15, CP). Também aventou a impossibilidade do Ministério Público acrescentar duas qualificadoras nas suas alegações finais sem apresentar qualquer fundamentação, mas tão somente como consequência dos fatos apurados nos autos (ID nº 47419511).

Em manifestação, este Juízo acolheu parcialmente a manifestação do Ministério Público, pronunciando o acusado como incurso no art. 121, §2º, IV, e art. 14, II, todos do Código Penal, em 21 de fevereiro de 2022, oportunidade em que foi revogada a prisão preventiva do acusado (ID nº 51418667).

Em sede recursal, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará manteve os termos da pronúncia (ID nº 113498919), com a decisão transitando em julgado no dia 17 de abril de 2024 (ID nº 113499100).

Intimados, as partes apresentaram o rol de testemunhas que deporão perante o Conselho de Sentença (ID nº 116487185 e 116689977). Por fim, foi designada a Sessão do Júri para o dia 26 de março de 2025, com início às 09h (ID nº117441073).

É o resumo do feito.

Quanto aos motivos invocados pela defesa técnica do acusado, aponta destacar que a Comarca de Breves/PA conta com uma população superior a 100.000 (cem mil) habitantes, dos quais se estima que metade da população resida na zona urbana e o remanescente na zona rural, o que habilita o alistamento de 300 (trezentas) a 700 (setecentas) pessoas para o exercício da função de jurado nos termos do art. 425 do Código de Processo Penal.

Os Jurados do ano de 2025 ainda não foram alistados.

Eventual impedimento, suspeição ou incompatibilidade dos futuros jurados sorteados poderão ser arguidos pelas partes durante o sorteio da composição do Conselho de Sentença, além de constituir obrigação do Juízo tal advertência durante a composição do Conselho de Sentença nos termos do art. 466, caput do Código de Processo Penal.

Não consta nos autos qualquer solicitação ou comunicação do acusado para mudança de domicílio, nos termos do art. 328 do Código de Processo Penal, sob o fundamento de risco ou ameaça de morte, desde a sua soltura em 21 de fevereiro de 2022.

Não há registros de depredação, ataques ou quaisquer espécies de atentado no Fórum de Breves durante as Sessões do Júri nos últimos 05 (cinco) anos.

Para todas as Sessões do Júri se solicita o apoio do 9º Batalhão da Polícia Militar, situado nesta cidade de Breves/PA, para a manutenção da ordem nas Sessões.”

Nesta instância superior (id. 22459393
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo conhecimento e
in
deferimento
do presente pedido.

É o breve
relatório
.

Passo a proferir o
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

O objeto do presente Pedido de Desaforamento e o deslocamento do julgamento pelo Tribunal do Júri referente à Ação Penal autuada sob o nº
0800053-19.2021.8.14.0010
, originário da 2ª Vara Criminal de Breves/PA, para a Comarca de Belém-PA, sob o fundamento de que o fórum local não dispor de estrutura e aparato de segurança adequado, tornando necessário o desaforamento para se assegurar a integridade física do requerente, assim como visando garantir acerca da imparcialidade do júri e dos jurados.

Adianto que o pedido em análise
não

merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O
artigo 427 do Código de Processo Penal
dispõe sobre o desaforamento de julgamento nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Como é sabido, o desaforamento é medida a ser adotada em casos excepcionais, por se tratar de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, segundo a qual o acusado deve ser julgado no lugar onde cometeu o delito. Com efeito, só deve ser concedido em casos em que restarem configuradas as hipóteses previstas no artigo supracitado, quais sejam: se recomendar o interesse da ordem pública, se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança do réu, consoante se extrai do magistério de
Guilherme de Souza Nucci

(Código de Processo Penal Comentado, p. 759)
,
in verbis
:

Desaforamento e Juiz natural: não há ofensa ao princípio do juiz natural, porque é medida excepcional, prevista em lei, é válida, portanto, para todos os réus. Aliás, sendo o referido princípio uma garantia à existência do juiz imparcial, o desaforamento se presta justamente a sustentar essa imparcialidade, bem como a garantir outros importantes direitos constitucionais como a integridade física do réu e a celeridade no julgamento.

In casu
, a defesa do nacional JOSIEL FERREIRA DA ROSA representou pelo desaforamento, discorrendo sobre os motivos pelos quais entende que há riscos quanto à imparcialidade do julgamento, em razão da repercussão do crime no município, uma vez que as vítimas são pessoas bem quistas na cidade, além da total falta de estrutura física para realização da Sessão do Júri no município, o fórum local não dispor de estrutura e aparato de segurança adequado, tornando necessário o desaforamento em razão do interesse da ordem pública, assim como visando garantir acerca da

segurança do réu e dos jurados.

Contrariamente ao pedido requerido, o juízo originário ao prestar informações a esta relatora esclareceu
que não consta nos autos qualquer solicitação ou comunicação do acusado para mudança de domicílio, nos termos do art. 328 do Código de Processo Penal, sob o fundamento de risco ou ameaça de morte,
tendo em vista que o réu responde aos autos sob a condição de solto, desde o dia 21 de fevereiro de 2022.

Prossegue ainda o Magistrado em seus esclarecimentos “
Não há registros de depredação, ataques ou quaisquer espécies de atentado no Fórum de Breves durante as Sessões do Júri nos últimos 05 (cinco) anos. Para todas as Sessões do Júri se solicita o apoio do 9º Batalhão da Polícia Militar, situado nesta cidade de Breves/PA, para a manutenção da ordem nas Sessões.” (textuais)

Tais fundamentos arguidos pela Defesa não são suficientes para agasalhar o pedido de deslocamento da competência para o julgamento da causa penal em enfoque nestes autos, mesmo porque é necessário prestigiar o
princípio da confiança no juiz da causa
,

por ser quem está mais próximo dos fatos, possuindo melhor autoridade para avaliar o que seria ideal à lisura e seriedade do resultado final do processo.

É relevante anotar que em sede de desaforamento o sentimento do juiz é relevante, uma vez que está mais próximo da sociedade local, podendo sentir, com maior facilidade, os seus anseios e temores, não havendo qualquer razão para desconsiderar-se a manifestação pelo juízo natural, no qual se manifesta desfavorável ao pedido.

Em observância dos autos, constato que o requerente se limitou apenas a alegar os fatos pelos quais busca o deslocamento da sessão de julgamento para comarca de Belém, não trazendo ao processo qualquer fato concreto que venha a corroborar o alegado risco de comprometer a isenção e o bom funcionamento da sessão, assim como a segurança do réu. Por outro lado, o magistrado, que se encontra mais próximo dos fatos, destacou em suas informações as condições necessárias para realização do Tribunal do Júri no município.

Dessa feita, os fatos demonstram, por si só, que os argumentos constantes na inicial, não possuem fundamentação fática adequada e suficiente à concessão do desaforamento para outra Comarca, tendo em vista não restar evidenciado que o réu corre risco quanto à sua integridade física, ou sobre a parcialidade do Conselho de Sentença, que como bem ressaltou o Magistrado de primeiro grau, os

Jurados ainda nem foram alistados e eventual impedimento, suspeição ou incompatibilidade dos futuros jurados sorteados poderão ser arguidos pelas partes durante o sorteio da composição do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, nossa Corte de Justiça:

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 427 DO CPP. GARANTIA PELO JUIZ DA COMARCA DE UM JULGAMENTO, JUSTO, IMPARCIAL E COM GARANTIAS AO RÉU. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.

(TJ-PA. Desaforamento, Acórdão nº

5028172, Relatora Maria Edwiges Miranda Lobato, julgado 29/04/2021)

Ementa: pedido de
desaforamento
- homicídio qualificado - postulação formulada pela defesa - improcedência - requisitos legais do art. 427 do cpp não demonstrados concretamente pelo requerente - interesse da ordem pública e imparcialidade do conselho de sentença não comprovados - pleito que se baseia em mera conjecturas e supostas ilações - juízo a quo que corrobora a necessidade de se manter a sessão do tribunal popular na comarca de marituba - confiança no juiz da causa - transferência que se mostra inviável - pretensão
indeferida
- decisão unânime.

I. O instituto do
desaforamento
previsto nos arts. 427 e 428 do Código de Processo Penal, com redação alterada pela Lei n.º 11.689/2008, é medida de caráter excepcional, utilizado quando devidamente comprovado por fatos concretos e objetivos;

II. Para que haja o
desaforamento
, que nada mais é do que a derrogação da competência territorial do Tribunal do Júri é fundamental que estejam preenchidos os requisitos legais dispostos na lei adjetiva, entre eles o interesse da ordem pública, violações a imparcialidade dos integrantes do Conselho de Sentença e ainda a temeridade em relação à segurança pessoal do réu. Na espécie, meras conjecturas ou mesmo supostas ilações do que poderá acontecer quando do julgamento não são contempladas pela lei processual penal, como as que foram apresentadas pelo requerente e que não bastam para deslocar a sessão de julgamento do Tribunal Popular, mesmo porque não foram apresentadas nos autos provas concertas do que foi arguido pelo requerente;

III. Neste sentido, o magistrado titular do Tribunal do Júri da Comarca Marituba, conhecedor dos fatos que norteiam o processo criminal e principalmente das partes envolvidas no feito processual e da grande repercussão que o julgamento do requerente poderá gerar, deixou claro em sua manifestação, que a defesa não trouxe nenhum elemento factual que corrobore o que fora pleiteado, se baseando em hipóteses, uma vez que trata-se de crime cometido por agente público e que por esse motivo, seria cabível o
desaforamento
. Assim, deve o julgamento do requerente ser feito na Comarca de Marituba, não havendo razões legais e concretas para retirá-lo e leva-lo para comarca mais distante da região metropolitana de Belém. Precedentes do TJPA;

IV. Pedido de
desaforamento
indeferido. Decisão Unânime.

(TJ-PA. Desaforamento, Acórdão nº 132748, Relator Romulo Jose Nunes, julgado em 24/04/2017)

Inexistindo qualquer das hipóteses elencadas no art. 427 do CPP, não há como ser acolhido o referido pedido, motivo pelo qual rejeito o pedido de desaforamento.

Posto isso, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
IN
DEFIRO
a representação de desaforamento do julgamento formulada por
JOSIEL FERREIRA DA ROSA
, diante da inexistência dos requisitos do art.427 do CPP.

É como voto.

Belém/PA, 30

de outubro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 30/10/2024